Tribunal: TJDFT
Processo: 0763539-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELACAO CIVEL. AÇÃO DE GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INXISTÊNCIA. REGIME DE CONVEVIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. ARBITRAMENTO DE ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. FÉRIAS. PERÍODO ESTABELECIDO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. O CPC, art. 537, autoriza a aplicação de multa em caso de descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. A multa é uma forma de coerção indireta para garantir o cumprimento de decisões judiciais, mas não pode ser utilizada para obrigar alguém a realizar ações afetivas que não deseja, especialmente em questões sensíveis como convívio familiar. Precedentes.
3. O período de férias estabelecido no regime de convivência deve ser mantido sempre que for razoável e assegure uma convivência equilibrada e saudável do filho com os pais.
4. A verba honorária deve ser reduzida quando não arbitrada com fundamento no art. 85, § 8o do CPC e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.